Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-60.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DA RÉ E DO VEÍCULO. INÉRCIA DA AUTORA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na hipótese de o processo ficar paralisado em decorrência de inércia da parte autora em realizar os atos e diligências que lhe incumbir, a extinção do processo deve ser precedida de intimação pessoal do autor e do seu advogado, para que promovam o regular andamento do feito, conforme determina o artigo 485, § 1o, do CPC.
2. No caso, a autora não é parceira eletrônica do TJDFT, pois nunca firmou convênio para expedição eletrônica de atos processuais via sistema. E por não ter sido respeitada a formalidade essencial da dupla intimação, é inviável a extinção do processo, sem resolução do mérito.
3. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.